Tribunal: TJES
Processo: 5000503-41.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000503-41.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DE JESUS PRATES e outros

APELADO: SAMARA LÃ e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR PELOS AUTORES. POSSE MANTIDA PELOS RÉUS DE FORMA MANSA, PACÍFICA E DURADOURA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por José de Jesus Prates e Maria Machado Meireles contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse relativo a imóvel situado na Rua Wolney Faria, nº 272, Bairro Nova Cidade, Boa Esperança/ES.

Alegam ser os apelantes legítimos proprietários do bem, sustentando que a posse anterior exercida pelo filho, Sandro, era de natureza precária ("de favor") e os apelados adentraram o imóvel de forma injusta após a desocupação do bem. Requerem, ainda, o afastamento da alegação de usucapião, sob o argumento de que os apelados eram menores à época do início da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes lograram demonstrar a posse legítima e anterior sobre o imóvel objeto da lide; (ii) estabelecer se houve esbulho possessório a justificar a reintegração pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ação possessória exige, nos termos do art. 561 do CPC, a prova da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.

4)
A propriedade do bem não se confunde com o direito à posse e, portanto, não é suficiente para justificar reintegração, devendo o autor comprovar o efetivo exercício da posse.

5)
Os próprios apelantes reconhecem que não exercem a posse direta sobre o imóvel há mais de duas décadas, sendo que a ocupação fora atribuída inicialmente ao filho Sandro, cuja natureza jurídica da posse é controvertida.

6)
A alegação de precariedade da posse exercida por Sandro é infirmada pelos elementos dos autos, que apontam para o exercício contínuo, pacífico e com ânimo de dono pelos apelados e seus antecessores, inclusive com realização de benfeitorias e pagamento de encargos e tributos.

7)
A existência de ação de usucapião em trâmite (nº 00000209-62.2022.8.08.0009), somada à documentação apresentada (Cadastro da Família, comprovantes de consumo e tributos), reforça o caráter duradouro e manso da posse, inviabilizando a caracterização de esbulho.

8)
A ausência de demonstração da posse anterior dos apelantes e a inexistência de ato ilícito dos apelados impedem a concessão da tutela possessória pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.

2. A propriedade do bem não supre a ausência de posse fática para fins de tutela possessória.

3. O exercício da posse de forma contínua, pacífica e com animus domini por mais de vinte anos, ainda que iniciado por antecessor, descaracteriza a alegação de posse precária e afasta a configuração de esbulho.

4. A ausência de prova da posse anterior pelos autores inviabiliza o pedido de reintegração, independentemente da discussão sobre o domínio do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561 e 85, §11; CC, arts. 1.200 e 1.243.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 5120008288, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 04.07.2017; TJES, Apelação nº 21050066485, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho (Rel. Subst. Luiz Guilherme Risso), j. 29.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a controvérsia recursal versa sobre a pretensão dos apelantes de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse sobre o imóvel localizado na Rua Wolney Faria, nº 272, Bairro Nova Cidade, Boa Esperança, ES.

O magistrado de piso ressaltou a distinção entre juízo possessório e petitório, afirmando que a discussão na ação de reintegração de posse se concentra na prova da posse, não da propriedade.

Pois bem. Como cediço, as ações de reintegração de posse pressupõem, além da posse alegada pela parte autora, a comprovação do esbulho praticado pela parte ré, a teor do que dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...] . 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.
(TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 333, inciso I, do CPC⁄73, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 21050066485, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Por outro lado, o esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, conforme se extrai do art. 1.200 do Código Civil, quando alguém retira de outrem a posse de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade.

Sob esse prisma, a ação de reintegração de posse é apropriada quando a violação consistir em esbulho, que é a perda injusta da posse.

Fincadas tais premissas, extrai-se dos autos que
o
s próprios apelantes reconhecem que não residem no imóvel há mais de 20 anos
, e a posse fática era exercida pelo filho deles, Sandro, de forma precária ("de favor").

Esta alegação, contudo, é contestada pelos apelados, que afirmam que a posse de Sandro se originou de doação verbal.

Segundo consta, a posse dos apelados e de seus antecessores fora exercida de forma mansa e pacífica por mais de duas décadas, com a realização de benfeitorias, o que descaracteriza a clandestinidade e a precariedade alegadas pelos apelantes.

A alegação de ser "nova" a posse dos apelados (iniciada em 2022) não se sustenta diante da prova testemunhal e documental que atestam a ocupação de longa data (IDs 24596417 a 24596436), sobretudo considerando o processo de usucapião extraordinário (nº 00000209-62.2022.8.08.0009), o Cadastro da Família da Secretaria de Saúde do Município de Boa Esperança ES e comprovantes de pagamento de tributos e contas de consumo.

Sob esse prisma, demonstrou-se o preenchimento dos requisitos legais para o usucapião extraordinário, como posse mansa, pacífica e ininterrupta, com a possibilidade de somar a posse do antecessor (art. 1.243, CC), o que afasta o argumento dos apelantes de que os apelados eram menores de idade no início da posse.

Cumpre ressaltar que a alegação de posse indireta e do simples
animus domini
, desprovida de substrato fático mínimo, não se presta à tutela possessória.

Daí porque é indispensável a separação entre o juízo possessório, em que debatido tão somente o direito de posse (ou seja, a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados praticados por terceiros – jus possessionis), do juízo petitório, em que a pretensão tem por supedâneo o direito de propriedade e/ou seus desdobramentos, dentre eles o direito à posse (jus possidendi).

Sendo assim, considerando que os apelantes não comprovaram de forma inconteste a posse anterior sobre a área litigiosa, não faz jus à tutela possessória, mormente pela falta de comprovação do direito de posse e, sobretudo, do esbulho perpetrado pelos recorridos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.